Tribunal: TJSP
Processo: 2051786-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição por agravantes e agravados - Alegações de omissão e contradição - Pedidos de condenação dos agravantes por litigância de má-fé e arbitramento de honorários rejeitados não apreciados - Apontamento de contradição quanto aos fundamentos do acórdão - Pretensão infringente - Prequestionamento - Dispositivos suscitados considerados incluídos nos acórdãos -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição por agravantes e agravados - Alegações de omissão e contradição - Pedidos de condenação dos agravantes por litigância de má-fé e arbitramento de honorários rejeitados não apreciados - Apontamento de contradição quanto aos fundamentos do acórdão - Pretensão infringente - Prequestionamento - Dispositivos suscitados considerados incluídos nos acórdãos - Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais - Embargos dos agravados acolhidos sem efeito modificativo, rejeitados os embargos dos agravantes

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2051786-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados TABOCAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e
SANNY
RACHMANN,
é
embargado
RENATO
FORTES
DE
SOUSA,
Embargados/Embargantes PULO SERGIO DE MELLO TAVARES e NISE HELENA
DE ALMEIDA TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos dos agravados, sem efeito modificativo, e rejeitaram os embargos dos
agravantes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051786-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.508
2
VOTO No 16.508
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2051786-54.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL - F.R. PINHEIROS)
EMBARGANTES/EMBARGADOS: PAULO SÉRGIO DE MELLO TAVARES,
NISE HELENA DE ALMEIDA TAVARES, TABOCAS ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA. e SANNY RACHMANN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição por agravantes e
agravados - Alegações de omissão e contradição - Pedidos de
condenação dos agravantes por litigância de má-fé e arbitramento de
honorários rejeitados não apreciados - Apontamento de contradição
quanto aos fundamentos do acórdão - Pretensão infringente -
Prequestionamento - Dispositivos suscitados considerados incluídos
nos acórdãos - Desnecessidade de menção expressa dos
dispositivos infraconstitucionais e constitucionais - Embargos dos
agravados acolhidos sem efeito modificativo, rejeitados os embargos
dos agravantes
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 273/278, que por votação unânime conheceu em parte do
agravo de instrumento e, na parte conhecida, a ele negou provimento,
mantendo a decisão que rejeitou pedido de cancelamento de penhora de
imóvel fundado em alegação de bem de família.
Os agravados afirmam que o acórdão é omisso “com
relação aos pedidos realizados na contra minuta juntada pelos agravados que são: A - Sejam os
Agravantes condenados em litigância de Má Fé, nos termos do artigo 79 e seguintes do CPC, e conforme
acima exposto. B - Sejam os Agravantes condenados ao pagamento de honorários advocatícios e todas
as verbas de sucumbência, nos termos do artigo 85 parágrafo 1o do CPC”.
Os agravantes também embargam, pretendendo o pré-
questionamento e afirmando que acórdão é contraditório “ao afirmarem que a
preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo Embargado deveria ser acolhida em parte, sob
o fundamento de que os Embargantes não têm legitimidade para pleitear o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel de família”.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração dos exequentes agravados
comportam acolhimento, mas sem efeito modificativo.
De fato, não foram analisados os pedidos formulados na
resposta ao recurso, de condenação dos agravantes nas penas por litigância
de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.
No que diz respeito à penalização dos agravantes por
litigância de má-fé, não estão presentes as hipóteses previstas nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051786-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.508
3
80 e 81 do Código de Processo Civil, razão pela qual o pedido fica
afastado.
Não é caso, ainda, de se impor condenação ao
pagamento de honorários recursais.
O arbitramento da verba em segundo grau, na forma
prevista no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, está reservado às
hipóteses dos artigos 485 e 487 do referido diploma legal, não
identificadas com a presente.
Conforme leciona Araken de Assis, “não é necessário prover a
respeito de honorários, de regra, no agravo de instrumento. Este recurso tem por objeto decisões
interlocutórias (art. 203, § 2o) e, por definição, semelhante ato decisório resolve questões incidentais.
Ora, nos incidentes inexiste condenação em honorários. E, nesse sentido decidiu o STJ, versando o
agravo a concessão de liminar”.
Quanto à irresignação dos agravantes, os embargos
ficam rejeitados uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão dos embargantes agravantes, revelada pelo
conteúdo dos embargos, é a desconstituição do ato decisório e sua
substituição por outro, mediante reapreciação do julgado. Todavia, os
embargos de declaração servem apenas para integrar a decisão nos casos
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo
admitidos como manifestação de inconformismo com o mérito do julgado.
Ou seja, a mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
adotada, não enquadra o acórdão na condição de ato judicial omisso ou
contraditório.
Constata-se que, na verdade, os embargantes estão é
inconformados com o acórdão e pretendem obter sua reforma para adaptá-
lo ao entendimento que afirmam ser o correto, o que não se apresenta
adequado e afronta a verdadeira vocação que a lei processual atribui aos
embargos de declaração.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, oportuno destacar o seguinte posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051786-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.508
4
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer
obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se
a rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp
no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como observou o Ministro Og Fernandes, “Não viola o art.
535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que
adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
agravante, para decidir de modo integral a controvérsia” (AgRg no AREsp no 523.342/RJ,
9.9.2014).
Cabe destacar também que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Desse modo, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da
Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no
Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp
no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013),
inclusive porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
decisão judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o
convencimento do juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento
que não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em
violação do art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se
dispensável que tivesse examinado uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão
julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão,
não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados
preceitos legais. (4a Turma, AgRg no AREsp no
385.783/SP,
Relator
Ministro
Luis
Felipe
Salomão, 08.5.2014)
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da
controvérsia, não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta
na caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051786-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.508
5
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no
1.509.673/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se acolher os
embargos dos agravados, sem modificação do resultado, e de se rejeitar os
embargos dos agravantes.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator